Tribunal: STF
Processo: ARE 1333262
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS que assim dispôs (com grifos no original):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS. RECONHECIDO O DIREITO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
    O recorrente alega violação a dispositivos contidos na Constituição Federal. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – Tema nº 660/RG)
    Para além disso, o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na específica hipótese em análise, “(...) não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o INSS” e, também, “(...) ainda que a ordem fosse de transposição ao regime geral, o IPERGS, ora recorrente, deixou de fazê-lo. Por essa razão, durante toda a sua vida funcional, a autora permaneceu recolhendo contribuições em prol do instituto réu”.
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos idênticos, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.248.039-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.238.707-AgR/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.305.936-AgR/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.317.837/RS, Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
    (ARE 1.127.200-AgR/RS, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO AUTOR EM PERMANECER VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – IPERGS E CANCELAMENTO DO VÍNCULO E DAS CONTRIBUIÇÕES PERANTE O REGIME GERAL – INSS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.280.917-AgR/RS, Ministro Luiz Fux – com grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator